Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-44.2018.8.11.0019
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000827-44.2018.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Indenização por Dano Material, Competência, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MILTON PAULINO ZANOVELLO - CPF: 474.163.431-00 (RECORRIDO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido. Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DÉBITO PREVIAMENTE DESCONSTITUÍDO. PROTESTO INDEVIDO
. DÉBITO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A discussão acerca de pagamento de débito que ensejou inscrição na dívida ativa é possível nos casos em que o protesto é indevido (Tema 735/STJ).

2. No caso de protesto indevido, o dano moral é
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

3.
Redução do

quantum

indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Cível interposta
contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de
R$ 13.789,27 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos)
, a título de danos materiais, e
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais.

Em suas razões, a parte recorrente indica que houve confissão administrativa do débito, assim como renúncia a recurso judicial e
administrativo, motivo pela qual é incabível a condenação em restituição dos valores e danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Feito declinado do e. Tribunal de Justiça, com base no IRDR 85560/2016 (tema
0
1).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0000827-44.2018.8.11.0019

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

MILTON PAULINO ZANOVELLO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste na legalidade da inserção na dívida ativa
de débito cuja ilegalidade havia sido previamente reconhecida.

Em suas razões, a parte recorrente indica que houve confissão administrativa do débito, assim como renúncia a recurso judicial e administrativo, motivo pela qual é incabível a condenação em restituição dos valores e danos morais.

Eis os termos da sentença recorrida:

Resulta dos autos que, após comprovar, no âmbito da Ação Civil Pública n.º 2007/124 – Código n.º 8501, que não é o proprietário da área autuada pelos ficais
da SEMA
, o autor buscou o órgão, visando solucionar o litígio naquela esfera. O requerimento administrativo acostado no evento Id. 45128643 –
pgs
. 123-129 prova tal alegação. Todavia, mesmo após apresentar farta documentação, o Estado de Mato Grosso inscreveu seu nome em dívida ativa, tendo como fato gerador uma infração que não praticou. Isso porque, conforme reconhecido em sentença transitada em julgado, não era o proprietário da área autuada (Id. 45128643 – 118-121). Vê-se, ainda, que os transtornos vivenciados com
a negativação do seu nome só foram parcialmente resolvidos quando o autor buscou o órgão jurídico do réu, para entabular acordo.

Portanto, evidente é o dever do Estado de Mato de Grosso em ressarcir o autor no montante de R$ 13.789,27 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) a título de danos materiais, resultante do valor dispendido por ele para fins de pagamento do valor da dívida ativa.

De igual modo, também está caracterizado o dano moral suportado pelo autor. Isso porque, conforme jurisprudência consolidada, a negativação indevida gera dano moral
in
re

ipsa
, isto é, que independe de prova do prejuízo. Com efeito, o dano moral decorre do próprio ato ilícito, qual
seja,
a indevida inscrição do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, não obstante as fartas provas da ilegalidade do débito.

[...]

Consoante demonstrado, o autor teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de erro existente no Auto de Infração Ambiental, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA, o que lhe causou diversos transtornos.

Sobre o dever de indenizar, assim é a jurisprudência:

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO –
DÍVIDA ATIVA
–
MULTA POR DANO AMBIENTAL
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDOENÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - Multa no valor de
R$ 291.646,89 aplicada
ao autor em razão de dano ambiental em imóvel que não lhe pertence, e cuja eventual relação entre o dano e o autor não restou demonstrada. - Diante do contexto, os danos morais fixados em R$ 10.000,00 não se mostram
excessivos.
[
iii
]
(Grifei)

Portanto, busca-se, na espécie, fornecer ao autor uma compensação,
representada
por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento.

[...]

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido exordial para
CONDENAR
o Estado de Mato Grosso ao pagamento deR$ 13.789,27 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) pelos danos materiais causados ao autor e igualmente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em que pese as alegações da parte recorrente, tenho que a sentença não comporta reforma. Explico.

Conforme delineado pelo juízo
a quo
, restou amplamente compr
ovado a impossibilidade de o ente estatal realizar a inscrição na dívida ativa, haja vista se tratar de débito cuja ilegitimidade passiva da parte recorrida já havia sido anteriormente reconhecida.

Contudo, apesar da clara condição de inexigibilidade do débito, anos após sua desconstituição, houve a emissão de Certidão da Dívida Ativa e, consequentemente, protesto do débito em cartório.

Em razão da atividade laboral exercida pela parte recorrida (agricultor) e a necessidade de dispor de crédito livre de restrições para realização de suas funções, a parte efetuou acordo administrativo com o ente estadual para realizar o pagamento e retirar o protesto do seu nome.

Apesar das alegações de inviabilidade da discussão da matéria judicialmente por ter a parte
recorrida expressamente desistido de qualquer recurso
, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidado através do Tema 375, é
como segue
:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM
ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.

1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).

2. A este poder/dever
corresponde
o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.

3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.

5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes:
REsp
.

n.
927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007;
REsp
948.094/PE, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007;
REsp
947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux
,
Primeira Turma, julgado em 23/06/2009;
REsp
1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009;
REsp
1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.

6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(
REsp
n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz
Fux
, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010,
DJe
de 16/3/2011.)

Desta feita, em que pese
a
parte recorrida tenha assinado termo de confissão de dívida e efetivamente pago o valor acordado, verifica-se que tal fato se deu pelos iminentes prejuízos no caso de manutenção do protesto indevido, motivo pela qual deve ser mantida a condenação em restituição dos valores.

No que se refere aos danos morais,
a
jurisprudência do STJ é no sentido de que
é presumido nos casos de protesto indevido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as
CDAs
são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração. Todavia, analisando as razões recursais,
percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto.

2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, não depende de prova.

3. Somente em casos excepcionais é possível
a
revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.867.219/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 5/10/2022.)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de
redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da
razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo
naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da
sentença.

Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 236,
CNGC.

É como
voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023